Tribunal: TJMT
Processo: 1010074-89.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010074-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCOS VENICIUS OLIVEIRA - CPF: 042.121.471-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAPELARIA SOLEVANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.420.728/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO SÓCIO DA LIDE — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 961).

CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA NO CURSO DO PROCESSO
— OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE RESTITUIR — ARTIGO 3º, I, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Possível a
fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 961).

A isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, conforme dispõe o artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Espólio de Mathias Neves de Oliveira
contra a decisão que, em
execução fiscal

proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
2M Comércio de Papéis Ltda
. (
anterior denominação de Papelaria Solevante Ltda
.),
Marcos Vinícius Oliveira
,
Sérgio Nascimento Ramos
e
Álvaro Ribas de Souza
, acolheu a exceção de pré-executividade.

Assegura que o acolhimento da exceção de pré-executividade decorreu da inclusão indevida do sócio no polo passivo da execução fiscal, visto que não integrava o quadro societário da pessoa jurídica à época da ocorrência do fato gerador, pelo que o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais deve recair sobre a Fazenda Pública.

Requer o provimento do recurso para que o agravado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a restituir as custas processuais antecipadas no curso do processo.

Não há contrarrazões (Id. 4889797).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7484574).

Determinado o sobrestamento dos autos em cumprimento à decisão de afetação prolatada pela Ministra Relatora no recurso especial nº 1358837/SP (Tema nº 961), (Id. 10685466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
O executado juntou cópia da alteração contratual, onde transferiu suas cotas de capital para Álvaro Ribas de Souza, no dia 12 de agosto de 2002, com o devido registro na JUCEMAT (
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
).

A leitura do referido documento permite constatar que, no momento do fato gerador dos tributos, aquele sócio não mais compunha a sociedade executada. Isso porque a CDA (
certidão de dívida ativa
) indica que o crédito executado refere-se a fatos geradores do ICMS (
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
) apurados em dezembro de 2007 (fls. 06).

Com efeito, tendo o sócio se retirado da empresa antes da ocorrência do fato gerador do imposto, não pode ser considerado como responsável pelo seu pagamento.

[...]

Não bastasse, a exequente concordou expressamente com o pedido do sócio.

Por outro lado, a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque é obrigação do contribuinte comunicar à repartição fazendária alteração contratual e estatutária de interesse do Fisco.

No caso em debate, verifica-se que o nome do sócio somente foi incluído no polo passivo da execução fiscal porque ele descumpriu obrigação acessória. Portanto, foi o próprio executado quem deu causa à inscrição de seu nome na certidão de dívida ativa, não podendo ser beneficiado em razão de sua própria inércia.

Com essas considerações, acolho a exceção de pré-executividade e excluo Espólio de Mathias Neves de Oliveira do polo passivo o executado.

Exclua o nome Espólio de Mathias Neves de Oliveira da capa dos autos, distribuidor e apolo.

Expeça-se mandado de citação dos executados Papelaria Solevante Ltda ME, Rua Rondônia 2035, Jardim Santa Fé e Marcos Vinicius Oliveira, Rua Tancredo Neves, 16, Jardim Nilmara, todos em Rondonópolis. [...]. (Id. 3190369 – fls. 2/3).

Execução fiscal proposta, em 14 de agosto de 2012, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
2M Comércio de Papéis Ltda
. (
anterior denominação de Papelaria Solevante Ltda
.) e os sócios coobrigados
Mathias Neves de Oliveira
,
Marcos Vinícius Oliveira
,
Sérgio Nascimento Ramos
e
Álvaro Ribas de Souza
, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no valor de R$ 69.178,89: sessenta e nove mil cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos (certidão de dívida ativa nº 20122483, Id. 3435478 – fls. 3).

Em exceção de pré-executividade, o agravante alegou que não está legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, porque integrou o quadro societário entre 25 de setembro de 2000 a 12 de agosto de 2002. Logo, não era sócio à época do fato gerador ocorrido em 2007.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requereu:

[...]

1. acolhimento da exceção de pré-executividade, no tocante à reconhecida ilegitimidade passiva do sócio excipiente Espólio de Mathias Neves de Oliveira, com a consequente redução subjetiva da ação, quanto a si;

2.

a juntada aos autos da CDA (
certidão de dívida ativa
) atual devidamente retificada, extirpando-se lhe o sócio Espólio de Mathias Neves de Oliveira;

3.

isenção de quaisquer ônus para as partes, ante a extinção parcial da ação;

4.

subsidiariamente, a condenação apenas à metade dos honorários advocatícios. [...]. (Id. 3190373 – fls. 2/3).

Portanto, constata-se que o próprio agravado reconheceu a inclusão indevida do agravante na certidão de dívida ativa, na condição de sócio coobrigado.

Por outro lado, não se apresenta admissível atribuir a responsabilidade ao agravante pela inclusão do seu nome na certidão de dívida ativa, ao fundamento de que este não comunicou, previamente, o fisco acerca da alteração no contrato social da sociedade empresária, visto que a
quarta alteração contratual
e o contrato social consolidado, data de 12 de agosto de 2002, foram registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT em 2 de setembro de 2002 (Id. 3190372 – fls. 19/21), e a constituição do crédito tributário deu-se na data de 14 de fevereiro de 2011 (Id. 3190371 – fls. 6). Logo, não há como o agravado alegar desconhecimento do fato.

Assim, o ônus da sucumbência deve recair sobre a Fazenda Pública, visto que é a responsável pela inscrição indevida do nome do agravante na dívida ativa.

Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...] VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
.

IX. Tese jurídica firmada: ‘Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1358837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2021).

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado a impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido na causa, a presença de outros quatro (4) codevedores na lide, bem como o valor dado à causa de R$ 69.178,89: sessenta e nove mil cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos, pelo que, segundo penso, os honorários advocatícios devem ser calculados na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observado a proporção de um quinto (1/5) do montante integral (artigo 87, cabeça e § 1º).

De resultado, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (
R$ 69.178,89: sessenta e nove mil cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), na proporção de um quinto (1/5) do montante integral, o que corresponde a R$ 1.383,58: mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos
, nos termos dos
artigos 85, § 3º, I, e 87 do Código de Processo Civil.

Em relação à restituição das custas processuais, o fato de a Fazenda Pública ser isenta do pagamento destas, não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, consoante preceitua o artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para:
i
) fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa
, na proporção de um quinto (1/5) do montante integral,
nos termos dos
artigos 85, § 3º, I, e 87 do Código de Processo Civil; e
ii
) determinar que o agravado proceda à restituição das custas processuais antecipadas pelo agravante no curso do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021